Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721756-81.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO FIDIS S/A AGRAVADO: JOENICE SILVA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0743790-84.2024.8.07.0000 (ID 72423974) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, redistribuam-se os autos, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator